Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025895-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EMINEIA DE MOURA HOFFMANN - CPF: 697.183.932-34 (APELADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025895-68.2022.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BMG.A.

APELADA:
EMINEIA DE MOURA HOFFMANN.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETUADA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO – ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA COMPROVADA – LIGAÇÃO GRAVADA E DISPONIBILIZADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual diante da juntada aos autos da ligação telefônica, com todas as informações quanto à contratação do cartão de crédito consignado, não há falar em irregularidade na contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1025895-68.2022.8.11.0041.

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:
EMINEIA DE MOURA HOFFMANN.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais de no 1025895-68.2022.8.11.00041, ajuizada por
EMINEIA DE MOURA HOFFMANN
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, bem como fixar os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito, com a restituição do valor cobrado indevidamente na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento realizado a maior e juros de 1% ao mês, desde a citação, com o abatimento do eventual débito em aberto, com a devida apuração dos valores em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na proporção de 80% a requerida e 20% a parte autora, estas fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o banco apelante, em suas razões recursais de id. 233503178 sustenta preliminarmente a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, argumenta a
impossibilidade da alegação de desconhecimento da modalidade, bem como que as informações foram claras e concisas.

Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 233503181
, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta que as razões recursais do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva a procedência dos seus pedidos iniciais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Da prescrição e decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

De início, o Banco recorrente sustenta que
diferentemente do que foi alegado, não há falar em vício de consentimento, pois todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas ao titular do cartão
. Assim, pugna pela reforma da sentença para manter o pactuado conforme avençado.

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço na modalidade que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado.

E analisando o caderno processual, entendo por reformar a sentença singular.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual,
especialmente os termos da contratação em questão, que pode ser consultada através do link
“
https://drive.google.com/file/d/1mQwFcJ9Eq46Oy3otUvBNdjuPMRh_/view
” disponibilizado pela parte apelada, é possível observar que o presente ajuste se deu através de contato telefônico entre as partes, no qual é possível constatar que todas as informações pertinentes acerca da forma de contratação do cartão de crédito consignado foram prestadas a autora, inclusive de que não se tratava de empréstimo consignado, sendo feito com a margem do cartão de crédito que iram criar para a requerente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANUÊNCIA DA AUTORA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATAÇÃO EFETUADA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO ENTRE AS PARTES. LIGAÇÃO GRAVADA E DISPONIBILIZADA NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA TRANSPARÊNCIA E DA INFORMAÇÃO. 1. Sobre a contratação de cartão de crédito consignado, a Segunda Câmara Cível desta Corte consolidou entendimento de que, inexistindo no instrumento contratual informações claras e transparentes acerca da modalidade de empréstimo contratada pelo consumidor, especialmente quando demonstrado que a real intenção do devedor em firmar contrato de empréstimo consignado ao invés de utilização de limite de cartão de crédito, tal contratação é considerada abusiva, pela violação ao direito de informação do consumidor, o qual não foi devidamente advertido dessa circunstância, pois, de outra forma, nem sequer consumaria a contratação, discutida em sede judicial. 2. Entretanto, no caso dos autos, o banco apelante apresentou o inteiro teor da ligação gravada entre as partes em que se deu a contratação questionada, estando nela consignadas todas as informações sobre a modalidade de crédito ofertada e sua forma de pagamento, com a respectiva ciência e anuência da autora/apelante em todos os seus termos. Dessa forma, foram devidamente observados os princípios da transparência e informação, previstos nos arts. 6o, inciso III, 46 e 52, todos do CDC, não havendo que se falar, portanto, em abusividade da respectiva contratação. 3. Apelo desprovido.”(TJ-AC - Apelação Cível: 0702453-51.2022.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 25/10/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela irregularidade do negócio firmado deve ser modificada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedente os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024